Tribunal: STF
Processo: RMS 30918
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – ORIGEM DO ATO. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. Não a atrai o fato de Tribunal haver contratado o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos – CESPE, cabendo-lhe definir a banca examinadora, elaborar e corrigir as provas do concurso bem como avaliar os recursos.